Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALORAÇÃO ADEQUADA. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO MAIS BENÉFICO. MANUTENÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. CRIME ÚNICO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
2. A reprovabilidade da conduta no caso concreto justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente, e não de sua personalidade. Inexiste reformatio in pejus, quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda. Precedentes do STJ.
3. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima.
4. Mantém-se a exasperação da pena-base promovida pelo Juízo a quo, quando mais favorável e se tratar de recurso exclusivo do apenado.
5. A penalidade pecuniária deve guardar a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal, sendo imperiosa sua redução se fixada em patamar excessivo.
6. Não há que se falar em reconhecimento de crime único, quando comprovado que, mediante 1 (uma) ação, foram atingidos patrimônios de 3 (três) vítimas distintas, devendo ser aplicada a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CP).
7. Sendo a pena imposta superior a 8 (oito) anos e tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, incensurável o estabelecimento do regime inicial fechado.
8. Tendo o réu respondido preso ao processo, em razão de prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, e permanecendo inalterados os motivos que a autorizam, não há por que lhe conceder o direito de apelar em liberdade, ante a superveniência de condenação a ser cumprida no regime inicial fechado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.